Tribunal: TCU
Processo: 020.079/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6105/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor de Janduy Monroe de Araújo, em razão de dano à instituição pública, decorrente de concessões irregulares de crédito, no período de 16/12/2012 a 3/11/2014, realizadas na agência de São Luís Rei de França/MA; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o art. 8o da Resolução, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações (§ 1o), e as causas suspensivas e interruptivas da prescrição principal também suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente (§ 2o); Considerando o entendimento do Tribunal, fixado por ocasião da prolação do Acórdão 534/2023-Plenário (item 9.2 - Rel.: Ministro Benjamin Zymler), no sentido de que a prescrição intercorrente começa a fluir a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o qual também pode ocorrer na fase interna da tomada de contas especial; Considerando a notificação do responsável sobre a cobrança da dívida, em 18/1/2018 (peça 79); Considerando a instauração da tomada de contas especial, em 22/10/2021 (peça 94); Considerando que, no período de mais de três anos, entre 18/1/2018 e 22/10/2021, não há registro nos autos da prática de nenhum ato com aptidão para interromper ou suspender a prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU, propondo reconhecimento da prescrição punitiva e ressarcitória e o consequente arquivamento do processo; Considerando que o responsável ainda não foi citado pelo TCU; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso I, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal (CEF), em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 020.079/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Janduy Monroe de Araújo (XXX.614.283-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.